Tribunal: TJBA
Processo: 8029516-45.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8029516-45.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): RICARDO LOPES GODOY registrado(a) civilmente como RICARDO LOPES GODOY AGRAVADO: NEUZA MIRANDA MARINIELLO Advogado(s):GABRIEL DE OLIVEIRA CARVALHO, HELDER AMARAL DE ARAUJO SILVA, THAIS RODRIGUES GUIMARAES COVA ACORDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS. DESNECESSIDADE DE FILIAÇÃO AO IDEC. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA E DESIGNAÇÃO DE PERÍCIA. EXCESSO DE CÁLCULO. NÃO OCORRÊNCIA. É entendimento assente na jurisprudência que os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa – também por força da coisa julgada, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do Idec, de ajuizarem o cumprimento individual de sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.016798-9 (Resp 1391198/RS, Rel Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, Dje 02/09/2014). Sem amparo a arguição de necessidade de prévio procedimento de liquidação da sentença e perícia, porquanto a apuração do valor devido pode ser realizada mediante simples cálculos aritméticos, nos termos do artigo art. 509, § 2º, CPC/2015, considerando o saldo existente na conta da parte exequente e a aplicação dos índices de correção estabelecidos na sentença a que se pretende cumprimento. Diante do pronunciamento final do colendo Superior Tribunal de Justiça no bojo do Recurso Especial nº 1.370.899/SP, sob o Rito dos Repetitivos, ficou sedimentada a tese de que os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento de n. 8029516-45.2022.805.0000, em que é agravante BANCO DO BRASIL e agravada NEUZA MIRANDA MARINIELLO, Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao agravo e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.